Tribunal: STF
Processo: MS 38415
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Emanuel da Silva Gama contra ato do Procurador-Geral da República, consubstanciado na Portaria PFR/MPU nº 110, de 28/10/2021, que estabelece medidas de segurança epidemiológica para a retomada do trabalho presencial no Ministério Público da União - MPU, dentre as quais a exigência de comprovante de vacinação para ingresso nas respectivas unidades.



    O impetrante sustenta, em síntese, que “a determinação do Impetrado em exigir a comprovação da vacinação para entrar nas dependências do MPU é ilegal e abusiva, pois cabe ao Impetrante escolher em se submeter ou não à imunização da vacina, considerando ainda os riscos de efeitos da vacina da COVID-19”.



    Salienta ainda que “deve ser resguardado o direito de aguardar vacinas que preencham todos os requisitos de eficácia e segurança, e o direito de recusar vacinas e receber profilaxia e tratamento com medicações reposicionadas que vêm mostrando evidências científicas de eficácia ou de não receber nenhum tipo de vacina, caso, por exemplo, tenha contraindicação médica para esse tipo de tratamento, visto que as vacinas atuais foram aprovadas pela ANVISA em caráter experimental, conforme a Resolução da ANVISA RDC 475 de 10 de março de 2021”.



    Ao final, requer a “procedência da ação, confirmando o pedido de liminar, reconhecendo o direito líquido e certo do Impetrante para ingressar nas dependências do MPU sem apresentar o comprovante de vacina, bem como não sofrer qualquer tipo de represália, em especial demissão, punições administrativas, corte de salários ou benefícios”.



    No eDOC 11, foi determinada a regularização da representação processual e a comprovação documental do vínculo laboral com o Ministério Público da União, o que foi atendido no eDOC 12/14.



    É o relatório. Decido.



    O impetrante combate ato do Procurador-Geral da República que condicionou o ingresso nas dependências do Ministério Público da União à vacinação contra Covid-19, com base em duas linhas argumentativas que podem ser assim sintetizadas: (i) existência de direito individual de recusa à vacinação; e (ii) suposto caráter experimental das vacinas disponíveis no Brasil, do que decorreria risco à saúde do impetrante.



    A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36). 



    No caso dos autos, os argumentos colacionados pelo requerente na petição inicial não encontram respaldo no ordenamento jurídico, tampouco no contexto fático. Pelo contrário, sua inconsistência autoriza a improcedência liminar do pedido.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou em mais de uma oportunidade que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam, compulsoriamente, à vacinação contra a Covid-19, prevista no art. 3º, inciso III, da Lei 13.979/2020. 



     A Corte entendeu que o Estado pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas descritas em lei (multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula em escola) sem descuidar de decidir que é vedado ao poder público imunizar à força os cidadãos.



    Confira-se, a propósito, as elucidativas ementas dos precedentes:



    Direito constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. Ilegitimidade da recusa dos pais em vacinarem os filhos por motivo de convicção filosófica. 1. Recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações definidas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas. 2. A luta contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante o Brasil e o mundo estejam vivendo neste momento a maior pandemia dos últimos cem anos, a da Covid-19, outras doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência e as autoridades públicas. Em inúmeros cenários, a vacinação revelou-se um método preventivo eficaz. E, em determinados casos, foi a responsável pela erradicação da moléstia (como a varíola e a poliomielite). As vacinas comprovaram ser uma grande invenção da medicina em prol da humanidade. 3. A liberdade de consciência é protegida constitucionalmente (art. 5º, VI e VIII) e se expressa no direito que toda pessoa tem de fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu próprio ideal de vida boa. É senso comum, porém, que nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites em outros direitos e valores constitucionais. No caso em exame, a liberdade de consciência precisa ser ponderada com a defesa da vida e da saúde de todos (arts. 5º e 196), bem como com a proteção prioritária da criança e do adolescente (art. 227). 4. De longa data, o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha. 5. É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança). 6. Desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”.



    (ARE 1267879, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas. III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal. V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.



    (ADI 6586, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)



    Esse entendimento foi reafirmado no referendo da medida cautelar concedida pelo eminente Min. Roberto Barroso nos autos da ADPF 913, quando o Plenário, em julgamento ainda não finalizado mas com maioria já formada, chancelou a legitimidade da exigência de comprovante de vacinação para ingresso no território nacional.



    Da mesma forma, no exame da Décima Segunda Tutela Provisória Incidental na ADPF 756, o eminente Min. Relator Ricardo Lewandowski suspendeu ato do Ministério da Educação que impedia as universidades de exigirem de seus estudantes e colaboradores a vacinação como condicionante ao retorno às atividades acadêmicas presenciais.



    A decisão foi levada a referendo do Plenário em Sessão Virtual que findará em 18/02/2022, mas já há maioria formada no sentido da manutenção do pronunciamento.



    Como se vê, o ato dito coator observa integralmente os precedentes deste Tribunal, estabelecendo medida indireta de implemento da vacinação dos servidores públicos e colaboradores vinculados ao MPU, cuja obrigatoriedade está prevista em lei.



    Assim, a perspectiva do direito à liberdade sustentada pelo impetrante mostra-se integralmente descolada da jurisprudência desta Corte, que contempla o direito à saúde sob óptica integral, transcendendo a estreita e insuficiente abordagem individual.



    Além de apartar-se da melhor dogmática constitucional, a petição inicial igualmente busca respaldo em argumentos factualmente equivocados.



    Não é demais reafirmar que, diversamente do que alegado pelo impetrante, as vacinas aprovadas pela ANVISA não o foram em caráter experimental e tiveram sua eficácia e segurança devidamente atestadas. Esse fato incontroverso repousa nas premissas cientificamente fundamentadas do entendimento consolidado deste Tribunal e foi reiterado pela própria agência reguladora em recente comunicado oficial. Senão vejamos:



    A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou um comunicado nesta quinta-feira (30) para esclarecer que as vacinas em uso no Brasil não são experimentais e todas tiveram seus dados de eficácia e segurança avaliados e aprovados pela agência reguladora, com o uso dentro das indicações aprovadas.



    "Todas as vacinas em uso no Brasil tiveram condução de estudo de fase três de pesquisa clínica e já encerraram esta etapa", afirma o comunicado.  



    Segundo a Anvisa, nenhuma vacina em uso no país foi dispensada de apresentação de dados de fase três da pesquisa clínica.  



    "Outros estudos adicionais podem e são conduzidos para aspectos específicos, como exemplo ampliação de público", destaca o comunicado.



    (https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-09/anvisa-vacinas-em-uso-no-brasil-nao-sao-experimentais)



    Outrossim, a centralidade da vacinação na estratégia de enfrentamento da pandemia de Covid-19 foi também exaustivamente reconhecida nos já mencionados precedentes desta Corte. Quanto a esse ponto, transcrevo trecho do voto condutor proferido pelo Min. Ricardo Lewandowski no julgamento da ADI 6.586:



    (...)



    É consenso, atualmente, entre as autoridades sanitárias, que a vacinação em massa da população constitui uma intervenção preventiva, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e provocar imunidade de rebanho, fazendo com que os indivíduos tornados imunes protejam indiretamente os não imunizados.



    Com tal providência, reduz-se ou elimina-se a circulação do agente infeccioso no ambiente e, por consequência, protege-se a coletividade, notadamente os mais vulneráveis.



    A legitimação tecnológica e científica dos imunizantes contribuiu para o seu emprego generalizado e intensivo em diversos países, pois os programas de vacinação são considerados a segunda intervenção de saúde mais efetiva hoje existente, figurando o saneamento básico na primeira posição.



    Alcançar a imunidade de rebanho mostra-se deveras relevante, sobretudo para pessoas que, por razões de saúde, não podem ser imunizadas, dentre estas as crianças que ainda não atingiram a idade própria ou indivíduos cujo sistema imunológico não responde bem às vacinas.



    Por isso, a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acreditando que, ainda assim, serão beneficiárias da imunidade de rebanho.



    Os sintomas decorrentes da contaminação pelo vírus da Covid-19, assim como de outra virose semelhante, a influenza, são particularmente sérios, podendo revelar-se fatais, sobretudo para as pessoas idosas. Aproximadamente 90% dos óbitos decorrentes da influenza ocorrem em indivíduos com mais de 65 anos de idade, cujo sistema imune enfraquecido é mais propenso a complicações decorrentes da doença - tais como a pneumonia -, além de apresentarem uma resposta insuficiente do organismo à vacina, contribuindo para que os idosos, mesmo imunizados, sejam mais suscetíveis à morte em decorrência da contração desse vírus.



    É certo que a imunidade de rebanho talvez possa ser alcançada independentemente da vacinação obrigatória, a depender do número resultante da soma de pessoas imunes, em razão de prévia infecção, com aqueles que aderiram voluntariamente à imunização. Não obstante exista, em tese, essa possibilidade, entendo que, ainda assim, há fundamentos constitucionais relevantes para sustentar a compulsoriedade da vacinação, por tratar-se de uma ação governamental que pode contribuir significativamente para a imunidade de rebanho ou, até mesmo, acelerá-la, de maneira a salvar vidas, impedir a progressão da doença e proteger, em especial, os mais vulneráveis. 



    Dessa forma, sob qualquer ângulo que se analise a pretensão veiculada nesta ação mandamental, resta inequívoco que o impetrante carece, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do direito líquido e certo necessário para concessão da segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, com prejuízo do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.